Tribunal: STF
Processo: ARE 1437562
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1.	Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA – SINDAFEP – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 85, § 8º DO CPC – RECURSO – APELAÇÃO 1 – NEGA PROVIMENTO – APELAÇÃO 2 – PROVIMENTO PARCIAL. 
 1.	“Não é possível, sob o fundamento de reestruturar a carreira, fazer se a transposição de cargos, cujos requisitos para investidura sejam diversos. - O fato do servidor ter tido acesso à classe subseqüente da carreira, mediante promoção, não transforma o cargo por ele ocupado de nível superior”. (TJPR - Órgão Especial - IDI – 315638-3/01 - Curitiba - Rel.: Antonio Lopes de Noronha - Unânime - J. 04.12.2006). 
2- Os critérios para a fixação dos honorários são objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação, de acordo com a natureza da causa, o trabalho exercido pela advogada e o tempo exigido para o serviço.

2.	A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5.510/PR, de minha relatoria, em que está em discussão a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.
 
3.	Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.
 
4.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 5.510/PR, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.

Publique-se.

	Brasília, 02 de junho de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator